Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000058-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA - CNPJ: 37.323.436/0001-21 (AGRAVADO), EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 335.110.088-40 (AGRAVADO), MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 350.961.498-46 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINA A DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE - TRATANDO-SE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO, A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEPENDE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE (CPC, ART. 134, CAPUT) - A DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE (CPC, ART. 134, , § 2º) SOMENTE É APLICÁVEL ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1000058-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADOS: BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA, EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD, MÁRCIO BESSANE NICOLAU MAUAD.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1024216-96.2023.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante em face de
BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA (ME HEALTH)
E OUTROS
, determinou o aguardo da localização de bem para posterior análise de nova penhora, além de exigir a distribuição de incidente próprio para análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos legais (ID. 176424683, na origem).

A Agravante sustenta
“A Agravante/Exequente é credora do Agravado pelo Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios Nº 2022040313. No entanto, o devedor deixou de honrar com o compromisso firmado, razão pela qual fora distribuída a r. Ação Executória de nº 1024216-96.2023.8.11.0041, que transita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT. Ocorre que o executado foi devidamente citado, porém deixou decorrer o prazo in albis, sendo, então, requerido pela Exequente a continuidade da execução pelo rito expropriatório. Entretanto, após efetuadas pesquisas no nome da requerida, constatou-se que nenhuma revelou-se frutífera. No entanto, considerando que o Executado foi devidamente citado, é evidente que este tem conhecimento do seu débito e ao que tudo indica, este vem se utilizando de sua personalidade jurídica - ME, com o fito de ocultar seu patrimônio e consequentemente obstar a satisfação do crédito exequendo.”

Requer,
in verbis

“
seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do juízo “a quo”, para que seja promovida a Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo da própria execução, atingindo o patrimônio da pessoa física, sócio proprietário da pessoa jurídica, vez que tratando-se de microempresa, composta por um único sócio, inexiste distinção entre a firma e seu sócio...”

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos
“Quanto ao pedido de desconsideração inversa, deverá a parte exequente promover a distribuição do incidente a ser associado a este feito, nos termos de lei.”

Registra-se que cinge-se a controvérsia apenas na

forma de processamento da
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, que fora requerida pela Agravante a ser manejada no bojo da própria execução
, para atingir o patrimônio da pessoa física, sócio proprietário da pessoa jurídica,
sem adentrar ao mérito de seu cabimento, que não fora objeto de análise singular
.

Pois bem.
Ab initio
, visa esclarecer que a fim de preservar os direitos dos credores da empresa, a legislação prevê situação excepcional, na qual há redirecionamento da dívida vinculada à sociedade em face dos seus sócios, respondendo estes, com seus bens particulares, pelas dívidas da pessoa jurídica. Trata-se do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

No entanto, consoante já delineado, a aplicabilidade do referido instituto é excepcional, devendo ser respeitados e constatados os requisitos para tanto. E, nessa linha, o Código Civil estabeleceu, em seu artigo 50, a seguinte disposição:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º

O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º

A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º

Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Na forma do artigo 133 e seguintes do CPC, há previsão expressa no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica deverá ser requerida mediante instauração de incidente, em autos apartados. Em tal Incidente serão produzidas provas, a fim de verificar se estão presentes ou não o abuso de personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

O incidente que se pretende afastar encontra-se previsto no art. 134 do CPC
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Da leitura dos dispositivos permite-se a segura conclusão de que o incidente somente é dispensado, em caráter de exceção, quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tiver sido requerido na inicial, e o que, à toda evidência,
não é o presente caso
.

Fato esse, inclusive, reconhecido pela Agravante, em sentido oposto à jurisprudência juntada, não sendo crível a suposição de fatos
“Ocorre que, em pesquisas particulares esta Cooperativa não logrou êxito em localizar o contrato social quanto a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT). Portanto, considerando que o executado foi devidamente citado, é evidente que este tem conhecimento do seu débito e ao que tudo indica, este vem se utilizando de sua personalidade jurídica - ME, com o fito de ocultar seu patrimônio e consequentemente obstar a satisfação do crédito exequendo.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 1. Embora a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica possa ocorrer em qualquer fase do processo, como alude o art. 134 do CPC, deve correr em autos apartados, em princípio, sempre que requerida após o protocolo da inicial, por interpretação do disposto no § 2º desse dispositivo. 2. Assim, havendo o requerimento sido formulado mediante simples petição, durante o trâmite do cumprimento de sentença, o incidente deve tramitar em autos apartados, com suspensão do processo, bem assim demonstrando-se o preenchimento dos requisitos necessários à instauração do incidente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50086048320228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMENDA À INICIAL, COM PEDIDO DE INCLUSÃO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NÃO EFETIVADA, DIANTE DAS TENTATIVAS INEXITOSAS. CASO EM QUE, APESAR DA POSSIBILIDADE DE EMENDA DA EXORDIAL, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM AUTOS APARTADOS. PROCESSO AJUIZADO EM 2019. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO SÓCIO MANEJADO SOMENTE EM 2023. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO A TERCEIROS QUE NÃO É AUTOMÁTICA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 133 E SEGUINTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51497403420238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 09-11-2023)”

Registre-se que a disciplina do art. 134, § 2º, do CPC, que dispensa a instauração do incidente, está reservada para as demandas de conhecimento, sendo inaplicável para o cumprimento de sentença e a execução.

Especificamente sobre o tema, confira-se trecho do Curso de Direito Processual Civil, de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido se der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento da sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem” (Theodoro Júnior, Humberto. (Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p 426).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025